Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-62.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Tutela cautelar antecedente. Convocação para reunião informal entre condôminos e administração condominial. Pretensão de impedir sua realização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Irresignação quanto ao custeio da reunião. Recorrente que altera, pela segunda vez, o pedido e a causa de pedir da ação. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Reunião informal que não viola norma

Ementa:

APELAÇÃO. Tutela cautelar antecedente. Convocação para reunião informal entre condôminos e administração condominial. Pretensão de impedir sua realização. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Irresignação quanto ao custeio da reunião. Recorrente que altera, pela segunda vez, o pedido e a causa de pedir da ação. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Reunião informal que não viola norma jurídica alguma. Irresignação com a majoração dos honorários em sede de embargos de declaração. Correção de erro material. Possibilidade. RECURSO DESPROVIDO.